Tribunal: TJDFT
Processo: 0747417-93.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRELIMINAR. NULIDADE DE BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. CONSENTIMENTO DO MORADOR. AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que condenou o recorrente pelo crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, à fração unitária mínima legal, sendo a pena privativa de liberdade substituída por 2 (duas) restritivas de direitos, a serem estipuladas pelo Juízo da Execução Penal.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) preliminarmente, a legalidade da busca e apreensão domiciliar e das provas dela derivadas; (ii) no mérito, a existência de provas suficientes para a condenação.
III. Razões de decidir:
3. Não há ilegalidade na busca e apreensão domiciliar em contexto no qual a entrada dos policiais na residência foi amparada em fundadas razões, consubstanciadas em denúncia anônima especificada acerca de disparos de arma de fogo com indicação precisa do endereço do investigado, somada ao consentimento voluntário para ingresso no seu imóvel.
4. Conforme doutrina e jurisprudência, o crime previsto no artigo 16, caput, da Lei n. 10.826/2003 é de perigo abstrato, de modo que se configura pela mera posse de arma ou munição de uso restrito sem autorização legal, prescindindo da demonstração de disparos, desavença com terceiros ou finalidade específica da posse do armamento.
5. Inviável a absolvição por insuficiência de provas (artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal) quando evidenciadas a materialidade e autoria do delito pela apreensão de pistola calibre 9 mm, dois carregadores e 59 munições de uso restrito em terreno pertencente ao imóvel do acusado, confirmadas pelos depoimentos convergentes dos policiais militares e pelo laudo pericial que atestou a aptidão da arma para efetuar disparos em série.
IV. Dispositivo:
6. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.